Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-41.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vecelli Comercial Agrícola Ltda., Vecelli Participações S.A. e Edimar José Vendruscolo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução no. 008604-41.2019.8.11.0015, opostos em face do Itaú Unibanco S.A., indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição (fls. 223/226 - ID 66892493).
Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de outorgar prejuízos aos apelantes em razão da omissão de seu advogado.
Argumentam que, a justiça gratuita foi indeferida aos apelantes, porquanto o advogado que os representava se limitou a acostar os extratos dos processos em que possui dívidas e a consulta ao SPC.
Sustentam que, existem outras provas materiais da situação de dificuldade financeira dos apelantes, que se acostadas oportunamente pelo causídico, certamente a justiça gratuita teria sido deferida, considerando a comprovação inequívoca da insuficiência de fundos.
Mencionam que, o advogado dos apelantes interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015276-13.2019.8.11.0000, o qual foi improvido por decisão unânime proferida pela Quarta Câmara de Direito Provado do e. TJMT e, apesar disso, o causídico não tomou a medida de impugnação correlata (recurso especial).
Afirmam que, o advogado que representava os apelantes deveria ter pleiteado a intimação pessoal das partes para que justificassem ou mesmo cumprissem com as determinações e, quando deixou de fazê-lo, infringiu o seu dever de informação, haja vista que deixou de comunicar sobre as decisões e intimações judiciais, manifestando-se de forma atípica e, inclusive, deixando de propriamente apresentar uma petição.
Defendem que, preenchem todos os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, porquanto são pessoas juridicamente hipossuficientes de forma contemporânea, ante à ausência de recursos e numerário suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem que isso interfira diretamente no seu sustento e de sua família (fls. 239/260 - ID 66892503).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 280/288 - ID 66892510).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
Pois bem.
Sem delongas, a apelação interposta não merece prosperar.
É que, os apelantes justificam a sua inércia em atender os comandos judiciais que determinaram o recolhimento das custas iniciais, com base na suposta conduta desidiosa do antigo causídico que os patrocinava.
Destaca-se que, os argumentos lançados pelos apelantes não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, porquanto, o advogado a quem agora tecem críticas foi por eles constituído.
Ora, cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.
Ademais, no tocante à alegada hipossuficiência, tem-se que o magistrado singular entendeu não ter sido a mesma comprovada, com o que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita, determinando que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (fls. 115/118 - ID 66892465).
Da decisão, os apelantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, protocolizado sob o no. 1015276-13.2019.8.11.0000 (fls. 166 - ID 66892473), ao qual foi negado provimento por unanimidade (fls. 206 - ID 66892486).
Em razão do não provimento do agravo de instrumento, os apelantes foram intimados para que, no prazo de 15 (quine) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 214 - ID 66892487), contudo, permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (fls. 222 - ID 66892492).
Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.
Logo, tendo os apelantes deixado de atender ao comando judicial, para promoverem o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Apenas para registro, seguem precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SEM COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA EMENDA E RECOLHIMENTO - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora, intimada, deixa de recolher custas iniciais é possível a extinção do processo, com cancelamento da distribuição. (N.U 1014028-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC. (N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.